Tribunal: TJDFT
Processo: 0020214-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Inicialmente, verifico que os presentes autos estão conexos ao processo 0011522-12.2015.8.07.0007 para julgamento conjunto. O comparecimento espontâneo de Rita de Cássia Fernandes Ferreira e Carlos Alberto Ferreira Netto em juízo supriu a necessidade de citação, na forma do art. 239 , § 1o do CPC ( ID 17737518). Em face das declarações de hipossuficiência apresentadas, defiro a gratuidade da justiça a Rita de Cássia Fernandes Ferreira e Carlos Alberto Ferreira Netto e Carlos Alberto Ferreira Filho. Concedo à SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORAÇÃO LTDA o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar acerca da habilitação, bem como, apresentar desde logo, as contrarrazões ao recurso de ID 17746374, caso queira. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004